Tribunal: TJSP
Processo: 1502602-67.2024.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. O réu foi condenado à pena de 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 03 dias-multa, por tentativa de furto de cinco desodorantes de um estabelecimento comercial, sendo preso em flagrante. Os bens, avaliados em R$ 74,50, foram recuperados. A defesa apelou, alegando a aplicação do princípio da insignificância

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. O réu foi condenado à pena de 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 03 dias-multa, por tentativa de furto de cinco desodorantes de um estabelecimento comercial, sendo preso em flagrante. Os bens, avaliados em R$ 74,50, foram recuperados. A defesa apelou, alegando a aplicação do princípio da insignificância devido ao baixo valor dos bens furtados.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu.
III. Razões de Decidir. 3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas, com o réu confessando o crime. 4. Embora o valor dos bens subtraídos seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época, não é possível o reconhecimento da mínima ofensividade da conduta e da baixa reprovabilidade delitiva, uma vez que o acusado é portador de maus antecedentes em delitos patrimoniais e multirreincidente específico. 5. No mais, o delito foi praticado enquanto o apelante se encontrava foragido, tendo abandonado o cumprimento das penas anteriores. 6. Reiteração delitiva devidamente comprovada, a afastar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes do C. STJ. Condenação mantida. 6. Dosimetria sem ajustes.
IV. Dispositivo e Tese. 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reiteração criminosa, consubstanciada pela multirreincidência específica e pelos maus antecedentes, impede a aplicação do princípio da insignificância.
Legislação Citada: Código Penal, art. 155, c.c. art. 14, inciso II; art. 44, II, III e §3o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 905.630/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/2/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.600/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 3/12/2024.